Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
2. A condição de reincidente específico justifica a imposição do regime prisional semiaberto ao réu, condenado à pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.